Tribunal: TJSP
Processo: 2156889-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS – DIREITO DE VIZINHANÇA – DEMANDA DE CONDÔMINA REIVINDICANDO SOLUÇÃO A INFILTRAÇÕES EM SUA UNIDADE CUJA ORIGEM ATRIBUI A DEFEITO NA PRUMADA DO EDIFÍCIO, PORTANTO, DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO – FATOS NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – PRUDÊNCIA EM SE

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO DE DANOS – DIREITO DE VIZINHANÇA – DEMANDA DE CONDÔMINA REIVINDICANDO SOLUÇÃO A INFILTRAÇÕES EM SUA UNIDADE CUJA ORIGEM ATRIBUI A DEFEITO NA PRUMADA DO EDIFÍCIO, PORTANTO, DE RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO – FATOS NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – PRUDÊNCIA EM SE AGUARDAR A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS FATOS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO